Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.CERCEAMENTODEDEFESA. INDEFERIMENTO. PROVATESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. MOTOCICLETA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. PROVA DA PROPRIEDADE OU DA POSSE. INSUFICIÊNCIA. ALIENANTE SÓCIO DE EMPRESA ENVOLVIDA EM ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. RELATIVIZAÇÃO DA BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).
2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
3. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.
4. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para o acolhimento dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.
5. No caso concreto, o Embargante não comprovou possuir a propriedade ou a posse da motocicleta objeto de constrição judicial, mas apenas demonstrou ser mandatário para agir em nome do devedor na gestão desse bem específico.
6. A despeito de o Embargante alegar que a tradição da motocicleta foi realizada em 2020, mediante contrato verbal de pagamento das parcelas de financiamento que recaía sobre o bem, não é possível verificar a comprovação de tal alegação nos autos
7. A outorga de procuração ao Embargante/Apelante conferindo poderes sobre o bem e o pagamento de suposto financiamento foram realizados em momento posterior à determinação judicial de restrição de transferência sobre os direitos aquisitivos de veículos em nome do alienante. Assim, a improcedência do pedido de reconhecimento do Embargante como legítimo possuidor do bem, com a consequente desconstituição da constrição que recai sobre o veículo, é a medida que se impõe.
8. Diante das circunstâncias do caso concreto, o fato de o alienante do bem ser sócio de empresa envolvida em esquema de pirâmide financeira torna possível a relativização de boa-fé nos atos praticados pelo Embargante, posteriores à determinação judicial de pesquisa de bens em nome do executado. Precedentes.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.